Tribunal: STF
Processo: RE 135310
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-10
Data de publicação: 1997-11-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ATO ILÍCITO
PRATICADO PELO AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. A Constituição Federal responsabiliza as pessoas
jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, não sendo exigível que o servidor
tenha agido no exercício das suas funções.
2. Dano causado por policial. Responsabilidade objetiva do
Estado em face da presunção de segurança que o agente proporciona ao
cidadão, a qual não é elidida pela alegação de que este agiu com
abuso no exercício das suas funções. Ao contrário, a
responsabilidade da Administração Pública é agravada em razão do
risco assumido pela má seleção do servidor.
Recurso extraordinário não conhecido.